Tribunal: TJDFT
Processo: 0721735-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO IDÔNEA E FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. No presente caso, verifica-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada por ter descumprido medidas protetivas de urgência anteriormente deferidas, tendo, na ocasião do descumprimento, supostamente praticado novas infrações criminais contra à vítima. Conforme decisão a quo, a necessidade da prisão se faz presente, uma vez que foram insuficientes e inadequadas as medidas cautelares diversas da prisão.
2. Reputando subsistentes os motivos que ensejaram a cautelar, não havendo fatos novos aptos a infirmar as razões que levaram a decretação da prisão preventiva, e, apresentando-se fundamentos que reforçam a sua necessidade, coerentemente e legalmente, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente.
3. Dispõe o artigo 312, parágrafo único, do Código de Processo Penal, que o descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares pode justificar a prisão preventiva de uma pessoa. Ademais, o crime em análise envolve violência doméstica e familiar contra a mulher, situação que, conforme art. 313, III, do CPP, admite a decretação da prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência.
4. As condutas que se imputam ao denunciado, por sua própria natureza, são graves, não sendo possível adiantar o resultado do julgamento para considerar que os fatos narrados pela vítima não são verdadeiros. A análise de tais alegações somente será possível após a regular instrução processual, pois se referem ao próprio mérito da ação penal.
5. A palavra da vítima é especialmente valorada, tendo em vista tratar-se de crime de violência doméstica, normalmente praticado na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar os fatos.
6. As autoridades penitenciárias do Distrito Federal estão cientes da gravidade da pandemia decorrente do COVID-19 e já vêm adotando medidas a fim de evitar a contaminação generalizada da população carcerária. Ainda, a mera existência da pandemia não é motivo, por si só, para evitar o encarceramento do acusado.
7. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.
8. ORDEM DENEGADA.